Tribunal: TJES
Processo: 0007178-26.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007178-26.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS MOISES DE SOUZA SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL E ENTRADA DOMICILIAR. LEGALIDADE DAS PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO DE DANO MORAL COLETIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.000 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com adicional condenatório a título de dano moral coletivo no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

i) Verificar a legalidade da abordagem policial e da entrada forçada no domicílio sem mandado judicial;

ii) Examinar a suficiência probatória para a condenação;

iii) Avaliar a correção da dosimetria da pena, incluindo pena-base, reincidência e eventual incidência do tráfico privilegiado;

iv) Analisar a legalidade da fixação de indenização por danos morais coletivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A abordagem pessoal foi motivada por fuga em local conhecido por intensa atividade criminosa, legitimando a busca pessoal nos moldes do art. 244 do CPP e da jurisprudência consolidada do STJ.

A entrada domiciliar foi justificada por flagrante delito, uma vez que a fuga do réu culminou em sua perseguição imediata até o interior da residência, nos termos do art. 302 do CPP.

A condenação encontra respaldo em provas robustas: laudo toxicológico, auto de apreensão e testemunhos policiais prestados sob contraditório.

A pena-base foi corretamente exasperada diante da quantidade de droga apreendida, das circunstâncias do delito e da reprovabilidade da conduta.

A agravante da reincidência foi corretamente aplicada, inviabilizando a redução do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

A condenação por danos morais coletivos deve ser afastada, diante da ausência de elementos específicos que permitam a quantificação do prejuízo, conforme precedentes do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, mantendo-se incólume a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento
:

1. É lícita a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial quando amparada por perseguição imediata decorrente de flagrante delito.

2
. A ausência de elementos concretos que mensurem o prejuízo coletivo inviabiliza a fixação de indenização por dano moral coletivo na esfera penal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 244 e 302; CP, art. 59; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 695.067/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 24/05/2022;

STJ, AgRg no HC 888868/CE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 22/08/2024;

STJ, AREsp 2392525/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 04/12/2024;

TJES, Apelação Criminal 050200008998, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, j. 15/06/2022, DJe 28/06/2022;

TJES, Apelação Criminal 050200000326, Rel. Subst. Des. Marcos Antônio Barbosa de Souza, j. 06/04/2022, DJe 19/04/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, para afastar a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais coletivos, mantendo-se, no mais, incólume a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº:
000
7178
-
26
.202
3
.8.08.00
2
4

APELANTE: MARCOS MOISÉS DE SOUZA SOARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO PRELIMINAR

(ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA ABORDAGEM POLICIAL)

Adiro ao relatório outrora publicado.

Preliminarmente, sustenta a defesa a nulidade da prova obtida em decorrência da abordagem pessoal realizada por policiais civis, sob o argumento de que inexistiria fundada suspeita que justificasse a medida invasiva, o que tornaria ilícito todo o conjunto probatório subsequente.

Contudo, a alegação não merece acolhimento.

Conforme amplamente exposto na sentença penal condenatória (ID 15289793) e reafirmado no parecer ministerial (ID 15964569), a abordagem do réu deu-se no contexto de diligência policial em área reconhecidamente dominada por facção criminosa (Morro da Garrafa), durante operação de repressão ao tráfico. Ao notar a aproximação policial, o apelante empreendeu fuga abrupta, o que motivou sua perseguição e a consequente busca pessoal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o comportamento evasivo e suspeito, aliado ao contexto de localidade sabidamente criminosa, autoriza a realização da abordagem policial e busca pessoal, nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal. Nesse sentido:

“
A fuga do suspeito ao perceber a presença policial configura fundada suspeita apta a justificar a abordagem e a revista pessoal”

(STJ, HC 695.067/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 24/05/2022).

Ademais, a atitude do réu não foi isolada: tratava-se de indivíduo já monitorado, com atuação habitual no tráfico da região, conforme relatado pelos agentes públicos em juízo. Logo, não se verifica qualquer ilegalidade na abordagem inicial que comprometa a licitude da persecução penal.

Rejeito, portanto, a preliminar.

É como voto.

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº:
000
7178
-
26
.202
3
.8.08.00
2
4

APELANTE: MARCOS MOISÉS DE SOUZA SOARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO PRELIMINAR

(
ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA ENTRADA DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL E FLAGRANTE DELITO
)

Adiro ao relatório outrora publicado.

A defesa alega, também, a nulidade da prova decorrente da entrada forçada dos policiais na residência do apelante, sob o argumento de que a medida se deu sem prévia autorização judicial e fora das hipóteses constitucionais de flagrante delito, em afronta ao art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Todavia, igualmente neste ponto, a pretensão recursal não comporta acolhimento.

Conforme relatado pelos policiais civis em juízo, cujos depoimentos foram prestados sob o crivo do contraditório, o apelante, ao perceber a presença da equipe, fugiu em direção à sua residência, adentrando rapidamente no imóvel. A perseguição foi imediata, culminando na entrada dos agentes na casa, onde foi encontrada expressiva quantidade de entorpecentes, consistentes em 444 microtubos e papelotes de cocaína, além de outros materiais característicos do tráfico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao admitir a entrada domiciliar sem mandado quando fundada em situação de flagrante delito e amparada por circunstâncias objetivas e concretas, como no presente caso:

“
[...
]
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada por fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
[...]
”
(STJ – AgRg no HC: 888868 CE 2024/0031939-1, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024).

No presente caso, o flagrante é plenamente caracterizado pela fuga do agente diretamente para o interior do domicílio, logo após ser surpreendido em atividade típica do tráfico em local conhecido por intensa atividade criminosa, tendo em vista que a imediata perseguição, elemento típico da situação de flagrante, legitima a entrada dos agentes, nos moldes do art. 302, II e III, do Código de Processo Penal.

Rejeito, portanto, a preliminar.

É como voto.

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº:
000
7178
-
26
.202
3
.8.08.00
2
4

APELANTE: MARCOS MOISÉS DE SOUZA SOARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO-MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCOS MOISÉS DE SOUZA SOARES
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou o réu ao cumprimento da pena de 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 1.000 (mil) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Razões recursais apresentadas, pugnando a Defesa: I) pela declaração de nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar e pessoal, por violação de domicílio sem mandado judicial; II) pela absolvição do apelante por ausência de justa causa e insuficiência probatória; III) subsidiariamente, pela fixação da pena-base no patamar mínimo legal; IV) pelo afastamento da reincidência; V) pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, com aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06; VI) pelo afastamento da condenação a título de dano moral coletivo.

Contrarrazões devidamente apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pela manutenção da sentença.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, pelo desprovimento do apelo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar a tese defensiva.

Pois bem.

I – DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO

A defesa busca a absolvição por insuficiência probatória. No entanto, a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelos autos de apreensão e prisão em flagrante, laudo de constatação e laudo toxicológico definitivo, que atestaram a presença de cocaína em expressiva quantidade.

A autoria também é inequívoca, uma vez que os depoimentos dos policiais civis, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, forma firmes e coerentes no sentido de que o apelante, conhecido na localidade como “abóbora”, empreendeu fuga para o interior de sua residência ao perceber a aproximação policial.

Ademais, durante a busca, foram apreendidos 444 microtubos e papelotes de cocaína, além de celulares, caderno de contabilidade do tráfico e bilhete conhecido como “catuque”, elementos que corroboram a atuação do réu como gerente da atividade criminosa no Morro da Garrafa.

Neste contexto, cumpre ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“os depoimentos de policiais
possuem valor probatório, especialmente quando prestados sob o crivo do contraditório e corroborados por outros elementos de prova.”
(STJ - AREsp: 2392525 DF 2023/0215131-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2024).

Assim, não há que se falar em absolvição.

II – DA PENA-BASE, DA REINCIDÊNCIA E DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

A defesa pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal, pelo afastamento da reincidência e pela aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

No entanto, se existem circunstâncias desfavoráveis, analisadas com juridicidade, é impossível que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Ademais, cabe ao magistrado, a partir da apreciação das circunstâncias objetivas e subjetivas de cada crime, estabelecer a reprimenda que melhor se amolda à situação, admitindo-se sua revisão apenas quando for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que deverá haver reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal.

In casu
, o magistrado sentenciante, ao examinar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, reconheceu a
culpabilidade
do apelante como elevada, diante do fato de que, além da quantidade expressiva de droga apreendida, o réu mantinha em sua posse bilhetes com mensagens ameaçadoras dirigidas a autoridades diversas, circunstância que evidencia maior reprovabilidade da conduta e atuação qualificada no tráfico ilícito.

No tocante aos
antecedentes criminais
, destacou a existência de outros processos criminais em desfavor do réu (autos nº 0009549-07.2016.8.08.0024 e nº 0016591-11.2015.8.08.0035), circunstância negativa considerada nesta fase e, novamente, na segunda etapa da dosimetria para efeito de agravamento pela reincidência.

Quanto à
conduta social
e à
personalidade do acusado
, o juízo de origem corretamente deixou de atribuir valoração, por ausência de elementos probatórios suficientes.

Em relação aos
motivos do crime
, reconheceu que estes se limitam à obtenção de lucro fácil, inerente ao tipo penal, não podendo, portanto, ser utilizados em desfavor do acusado.

As
circunstâncias do delito
, todavia, foram valoradas negativamente, uma vez que a abordagem do réu ocorreu em contexto de intenso risco à coletividade: em localidade dominada por organização criminosa, com presença ostensiva de indivíduos armados, havendo perseguição em área habitada, o que colocou em risco a integridade de terceiros inocentes.

A
quantidade e natureza da droga
apreendida também foram devidamente consideradas em desfavor do réu, conforme determina o art. 42 da Lei nº 11.343/06. Com efeito, a apreensão de cerca de
380
(trezentos e oitenta)
porções de cocaína
revela gravidade concreta da conduta e repercussão social significativa, justificando a exasperação da pena-base.

Já quanto às
consequências do crime
, embora inegáveis os efeitos nefastos do tráfico para a sociedade, o magistrado entendeu que tais danos, por sua natureza difusa e generalizada, não poderiam ser sopesados especificamente na individualização da pena, conclusão que merece ser mantida.

O
comportamento da vítima
, por sua vez, não foi considerado para agravar a reprimenda, inexistindo elementos para tanto.

Diante de tais parâmetros, o juízo de origem fixou a
pena-base em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo, tendo observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante da ausência de elementos concretos acerca da situação econômica do réu.

Na segunda fase, inexistindo circunstâncias atenuantes, reconheceu-se a
agravante da reincidência
, majorando a pena em 1/6, totalizando
10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.020 (mil e vinte)

dias-multa
.

Na terceira fase, deixou-se de aplicar a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, ante a reincidência e a inequívoca dedicação do apelante à atividade criminosa, circunstância confirmada pelas provas testemunhais.

Por fim, em razão do
quantum
da reprimenda e da reincidência, fixou-se o regime inicial fechado, em conformidade com o art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Dessa forma, a dosimetria da pena se encontra adequadamente fundamentada, sem desproporcionalidade ou ilegalidade, não comportando qualquer reparo por este Tribunal.

III – DO AFASTAMENTO DO DANO MORAL COLETIVO

Pleiteia a defesa o afastamento da condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo, fixada pelo magistrado de primeiro grau em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Neste ponto, assiste razão à defesa, impondo-se o afastamento da condenação nesse ponto.

Isso porque, embora a tenha sido formulado pedido expresso na inicial acusatória, não houve, ao longo da instrução processual, produção probatória capaz de mensurar o dano causado pelo delito, o que inviabiliza a fixação de valor mínimo.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes desta Egrégia Corte de Justiça:

[...] FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CAUSADOS PELO DELITO DE TRÁFICO. DANOS MORAIS COLETIVOS. NÃO ACOLHIDO. 3. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. [...] 2.2.
Para que haja fixação de valor mínimo de indenização, nos moldes do art. 387 7, inciso IV, do CPP P, pelo dano moral coletivo causado pelo crime de tráfico de drogas, diferente de crimes nos quais as vítimas são individualizadas ou conhecidas, o que tornaria a constatação mais fácil, já que é inerente às provas de autoria e materialidade do delito, nos delitos cujo bem tutelado é difuso e coletivo, a mensuração do dano é mais complexa, demandando contraditório e produção probatória específica, o que não foi feito no caso em tela, devendo ficar tal discussão para ser debatida na esfera cível competente.
Portanto, nessa seara, o indeferimento do pleito ministerial de fixação de valor mínimo indenizatório é a medida que se impõe. [...] (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050200008998, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 28/06/2022).

[...] - 2.2. INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO DE DANO MORAL COLETIVO - COMPEXIDADE – APELO IMPROVIDO - [...] 2.2
. Quando se fala em indenização por danos morais coletivos a discussão ganha contornos que demandariam ampla dilação probatória, sobretudo pela complexidade em quantificar, mesmo que minimamente, os prejuízos gerados à sociedade pela prática do crime de tráfico de drogas. Diante disso, este Tribunal tem entendido que é algo extremamente dificultoso ao Juízo Criminal, salvo raras exceções, de mensurar um valor mínimo a título de dano moral coletivo em crime de tráfico de drogas.
APELO IMPROVIDO. [...] (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050200000326, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022).

Inviabilizada, portanto, a mensuração do valor mínimo do dano ocasionado à sociedade na esfera penal, tal fato não impede que a matéria seja devidamente debatida na esfera cível.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente para afastar a condenação ao pagamento de indenização
a título de
danos morais coletivos
, mantendo-se, no mais, incólume a sentença recorrida.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Helimar Pinto - Acompanho o Eminente Relator.

Des. Ubiratan Almeida Azevedo - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.